Tribunal: TJDFT
Processo: 0707661-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ADMINISTRADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Tratando-se de relação de consumo (STJ 469), a administradora do plano e a operadora respondem solidariamente (CDC 7o, § único), podendo a demanda ser movida contra uma ou outra ou contra ambas.
2. Ante o cancelamento do plano de saúde pelo incontroverso inadimplemento, a extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir é medida que se impõe.